Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo apelante[1], no sentido de que houvera o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, remanescendo o interesse no julgamento do apelo apenas no tocante às verbas de sucumbência que lhe foram debitadas, e, lado outro, o pleiteado pela apelada[2], na vertente de que seja o recorrente compelido a apresentar a documentação hábil e suficiente a comprovar o deduzido, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar os documentos pertinentes e aptos a comprovarem a efetivação do registro da transferência do imóvel anteriormente partilhado pelos litigantes, conforme o acordo homologado na ação de divórcio de no 2014.01.1.182960-7, e a formalização do registro da carta de adjudicação, emitida no bojo dos autos de no 0036929-59.2009.8.03.0001 em 16/11/2022[3]. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para o devido prosseguimento, independentemente do manejo de manifestação pelo recorrente, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 49890713, fls. 794/795. [2] Petição de ID 49988779, fls. 798/799. [3] Decisão de ID 41367175, fl. 754.